Tribunal: TJDFT
Processo: 0744695-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744695-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO NOGUEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por REGINALDO NOGUEIRA DE SOUZA, contra decisão exarada no ID 52626301, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Tutela de Urgência n. 0734962-33.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., na qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante, por considerar que o comprovante de rendimentos do autor indica rendimentos mensais superiores a R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). No agravo interno interposto, o agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à comprovação de dívidas que comprometeriam sua capacidade econômica e demonstrariam que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023 às 08:00:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora